Tribunal: CARF
Processo: 10640.001774/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001774/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ AURÍLIO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento
realizado, mormente quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para JOSÉ AURÍLIO COELHO, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em 17/5/2010 a
Notificação de Lançamento de fls. 19/25, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 9.396,32, sendo R$ 5.093,97 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (código 2904), R$ 3.820,47 de multa de ofício (passível de
redução) e R$ 481,88 de juros de mora calculados até maio/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-
calendário de 2008, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls.
21/23, as seguintes irregularidades:
1. Omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem se vínculo empregatício, no valor
de R$ 4.246,92 (com IRRF de R$ 6,43), de acordo com a DIRF (Declaração de Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001774/2010-56
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001774/2010-56

de Renda Retido na Fonte), enviada pela Suprev – Fundação Multipatrocinada de
Suplementação Previdenciária.
2. Dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 14.300,00, especialmente pela
falta de comprovação do efetivo pagamento aos seguintes profissionais: Alice
Nascimento de Almeida (dentista, R$ 6.500,00) e Emília Adriane Silva (dentista, R$
7.800,00).
O(A) notificado(a) apresenta a impugnação de fls. 2/4, argumentando, em resumo, o que
segue:
I – OS FATOS
...
II – O DIREITO
II.1 – O MÉRITO
Sendo assim, senti o direito de tentar me defender encaminhando as documentações que
ela (contadora) preparou, como: xerox dos extratos da minha conta corrente para
comprovação das despesas pagas, que dão o direito legal de dedução conforme
legislação do IR. Gostaria portanto esclarecer o seguinte, as despesas com psicólogo
foram com tratamentos do meu filho Camilo, que após o falecimento de sua mãe,
começou a ter problemas escolares e outros, uma vez que ele ficava sozinho em casa, já
que seu irmão mais velho Davi, é militar do exército estava morando no Rio Grande do
Sul, eu tinha o meu serviço que não podia abandonar.
As despesas odontológicas foram acumulativas, já que com a enfermidade de minha
esposa com seu posterior falecimento, tinha que canalizar todos os recursos para ela.
Os recibos apresentados foram somente o que a lei faculta, todos legíveis, sem rasuras
ou entrelinhas fornecidos por profissionais competentes.
II.2 – A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
- Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
- De outro lado, apresentado o documento comprobatório do pagamento da despesa,
conforme exigido pela Fiscalização, restabelece-se a respectiva dedução.
Ciente do acórdão da DRJ em 11/06/2013, o(a) contribuinte, em 24/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas
foram pagas em espécie, tendo sido o ônus financeiro comprovado.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001774/2010-56

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, §1o, estabelece:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001774/2010-56

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o
ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, de arcar com as
conseqüências legais, ou seja, as decorrentes do não cabimento dessas deduções.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, §1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, §4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Não basta a disponibilidade de um recibo, sem a vinculação deste ao seu efetivo
pagamento. Nesse sentido, o art. 80, §1o, III, do RIR/99, prevê que a dedutibilidade das
despesas médicas está condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos
efetuados.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema.
No entendimento desta 4a Turma de Julgamento, a tônica do dispositivo legal, reitere-se,
é a especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto que se admite o cheque
nominativo compensado como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito a justificativas complementares, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco.
Documentos de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não constitui prova de
transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução
a título de despesa médica.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos, desde
que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos aos requisitos de formalidade
exigidos na legislação que trata da matéria. Todavia, repise-se, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção, exigir outros meios complementares de provas, em
relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o que foi feito pela Fiscalização,
quando intimou o(a) interessado(a) a comprovar, também, a efetividade do
pagamento das despesas médicas declaradas (por exemplo, cópias de cheques, ordens
de pagamentos, transferências bancárias, entre outros), no montante de R$ 14.300,00
aos profissionais a que já se fez referência, mediante o Termo de Intimação Fiscal –
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001774/2010-56

Malha – no 360/2010, fl. 34, não logrando o(a) notificado(a) fazê-lo, conforme
informado na Descrição dos Fatos de fls. 22/23.
As declarações dos profissionais, bem assim os recibos por eles emitidos, têm natureza
de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si sós o fato declarado,
cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de prová-lo (CPC, art. 368).
Nesse mesmo sentido, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente
entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código
Civil, art. 221), no caso a RFB.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma preestabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única. No âmbito tributário,
dificilmente, um documento, de forma isolada, atestará, inequivocamente, a prática de
um ilícito; a prova única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão
expressa do infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que
sejam os fatos, como na situação ora analisada.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e esse não a
faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que as operações
questionadas não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de
reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Dadas as quantias envolvidas, é pouco provável que tais pagamentos, acaso ocorridos,
tenham sido realizados em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, as
marcas seriam observadas nos extratos bancários. Em face dos valores questionados,
estes só poderiam sair de alguma instituição financeira na qual o(a) contribuinte
movimentou, por exemplo, os rendimentos que percebeu, no ano-calendário fiscalizado,
das duas fontes pagadoras por ele(a) declaradas no citado período.
Vale observar, por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie em qualquer tipo de
operação não se sujeita a nenhum impeditivo legal; entretanto, como as transações
efetuadas dessa forma são de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco
quando este a exige, não pode tal fato ser considerado provado sem um aprofundamento
maior na análise do poder probante de simples recibos firmados nesse sentido; logo, a
vinculação de saques bancários aos pagamentos ditos como realizados em moeda
corrente, reitere-se, com coincidência, ou pelo menos com significativa proximidade
entre datas e valores, deve ser incontestável para que tenham validade perante a
autoridade tributária.
Na fase impugnatória, o notificado trouxe os extratos bancários de fls. 7/18 para análise
da autoridade julgadora. Do confronto desses com os recibos médicos de fls. 43/48,
emitidos pelos profissionais, observando-se o fato de que os pagamentos teriam sido
efetuados em dinheiro (saques) e se houve coincidência em valores ou em valores
superiores àqueles registrados nos recibos, com a proximidade razoável de até 05
(cinco) dias anteriores às datas dos indigitados recibos, conforme entendimento já
pacificado nesta 4a Turma de Julgamento, têm-se comprovadas as seguintes despesas
médicas em negrito, totalizando R$ 3.380,00:
ALICE
EMÍLIA

RECIBO
SAQUE
RECIBO
SAQUE
530,00, fl. 43, 8/1/08
- - -
650,00, fl. 48, 8/1/08
- - -
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001774/2010-56

600,00, fl. 43, 12/2/08
- - -
650,00, fl. 48, 19/2/08
- - -
500,00, fl. 43, 10/3/08
500,00, fl. 9, 7/3/08
650,00, fl. 48, 12/3/08
1.000,00, fl. 9, 12/3/08
550,00, fl. 43, 7/4/08
- - -
500,00, fl. 10, 2/4/08
100,00, fl. 10, 3/4/08
650,00, fl. 47, 10/4/08
- - -
- - -
- - -
630,00, fl. 44, 8/5/08
- - -
650,00, fl. 46, 9/5/08
- - -
540,00, fl. 44, 7/6/08
- - -
650,00, fl. 47, 10/6/08
- - -
500,00, fl. 44, 7/7/08
- - -
650,00, fl. 47, 10/7/08
- - -
550,00, fl. 44, 7/8/08
- - -
650,00, fl. 46, 11/8/08
- - -
450,00, fl. 45, 5/9/08
- - -
650,00, fl. 46, 10/9/08
- - -
400,00, fl. 45, 7/10/08
- - -
500,00, fl. 16, 6/10/08
650,00, fl. 47, 10/10/08
- - -
200,00, fl. 16, 9/10/08
1.000,00, fl. 16, 6/10/08
630,00, fl. 45, 7/11/08
- - -
- - -
380,00, fl. 17, 7/11/08
50,00, fl. 17, 5/11/08
300,00, fl. 17, 4/11/08
650,00, fl. 46, 10/11/08
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
620,00, fl. 45, 5/12/08
- - -
650,00, fl. 48, 4/12/08
- - -
Restabelecendo-se a dedução de despesas médicas no total de R$ 3.380,00, cancela-se o
imposto suplementar correspondente no valor de R$ 929,50 (3.380,00 x 27,5%).
De toda sorte, importa destacar, somente para ilustrar, que não é crível que todos os
saques realizados pelo(a) requerente tiveram uma única destinação, qual seja, os
pagamentos de despesas médicas.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas, a autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas, cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-000.925 em
02/12/2010 - Publicado no DOU em 30.10.2011)
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Não logrando comprovar a efetividade da despesa médica através de documentos
consistentes, a glosa deve ser mantida dada a ausência de segurança para admitir sua
dedutibilidade. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-
000.909 em 01/12/2010 - Publicado no DOU em 11.08.2011)
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-000.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova da efetividade dos correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, se
o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas efetuadas. (CARF 2a. Seção /
1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.700 em 26/07/2010 - Publicado no DOU em
13.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE PROVA
DO EFETIVO SERVIÇO E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade do serviço e do seu
respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente de recibos é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. (CARF 2o Seção / 1a. Turma
Especial / ACÓRDÃO 2801-000.498 em 12/05/2010 - Publicado no DOU em
16.09.2010)

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001774/2010-56

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original